Tribunal: STF
Processo: AO 303
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  DO  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA. REAJUSTES DE VENCIMENTOS PREVISTOS NOS ARTS. 2. E 3. DA LEI
ESTADUAL N. 6.747/86.
          Incidente  de inconstitucionalidade  suscitado  pela Quarta
Turma  do Tribunal de  Justiça perante o  Plenário da referida Corte,
que declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, na forma
do art. 102, I, n, da Constituição Federal, em face do impedimento de
mais da metade dos membros do tribunal.
          Declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais
sob  enfoque,   por  atentarem   contra  a   autonomia  estadual,  ao
estabelecerem  vinculação automática  da remuneração do funcionalismo
estadual  a variação de  indice de correção monetária instituido pela
União;  e por tratar-se de lei elaborada pela Assembléia Legislativa,
sem  a necessaria iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no
art.  61, par.  1.,  II, a, da Constituição  Federal,  de observancia
imperiosa  pelo Estado, porquanto corolario do princípio da separação
dos Poderes.
          Provimento  que, a  falta de  matéria  residual, se  da, de
logo,  a apelação  para,  em consequencia,  julgar-se  improcedente a
ação.